Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE TÍTULOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por servidora pública em face de sentença que julgou improcedente pedido de afastamento da obrigação de ressarcir ao erário valores recebidos a título de Gratificação de Titulação – GTIT, sob fundamento de cumulação indevida de títulos acadêmicos de mesma natureza entre 11/2019 e 10/2023.
A sentença manteve a validade do processo administrativo instaurado pela Administração Pública e reconheceu a legalidade do procedimento de restituição, diante da ausência de comprovação de boa-fé da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição ao erário de valores recebidos indevidamente por servidora pública, a título de GTIT, quando verificada a cumulação irregular de títulos de mesma natureza, à luz do Tema no 1009 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Aplica-se ao caso o Tema no 1009 do STJ, por se tratar de ação ajuizada após 19/05/2021. A tese exige demonstração de boa-fé do servidor, com a comprovação de que não lhe era possível identificar o pagamento indevido.
2. A legislação distrital e as portarias regulamentadoras da GTIT vedam, expressamente, a cumulação de percentuais de títulos acadêmicos de mesma natureza. Assim, cabe a autora, servidora pública, dominar tais normas (art. 180, inciso II, Lei Complementar Distrital no 840/2011 c/c art. 3o, LINDB).
3. Não demonstrada a boa-fé objetiva nem a impossibilidade de identificar a irregularidade no pagamento, é legítima a restituição dos valores ao Poder Público, ainda mais quando constatadas a regularidade do processo administrativo instaurado e a observância da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a restituição ao erário de valores pagos a servidor público a título de GTIT quando verificada a cumulação indevida de títulos de mesma natureza. 2. A boa-fé objetiva deve ser comprovada pelo servidor, conforme fixado no Tema no 1009 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 927, III; LC/DF no 840/2011, art. 180, II; Lei no 3.323/2004 (DF), art. 7o, VII; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LINDB, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.10.2012 (Tema 531); STJ, REsp 1.244.182/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 27.04.2021 (Tema 1009); TJDFT, ApC 0706252-59.2017.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 14.03.2018.